Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703807-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, DAVI FERNANDES DE MOURA DESPACHO 1. Diante da manifestação da Defensoria Pública (ID no 69015816), retifique-se a autuação para excluir a participação da Curadoria Especial como representante do agravado, Davi Fernandes de Moura (Espólio De). 2. Sem prejuízo, mantenha-se na 14a Sessão Ordinária Virtual (ID no 71281018). 3. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO